Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL §13, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
5. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, ônus que incumbia ao recorrente.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
7.Recurso conhecido e desprovido.